Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-50.2013.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002161-50.2013.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES - CPF: 405.314.301-20 (EMBARGANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES - CPF: 405.314.301-20 (EMBARGADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0002161-50.2013.8.11.0032

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES

EMBARGADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - BOA-FÉ OBJETIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso do requerido, excluindo a condenação por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao reconhecimento de violação à boa-fé objetiva para fins de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da restituição em dobro, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado de que tal penalidade exige comprovação de má-fé do fornecedor, circunstância não demonstrada nos autos.

4. A ausência de comprovação da licitude das contratações pelo requerido já foi considerada para declaração de nulidade dos contratos e restituição simples, não constituindo, isoladamente, demonstração de má-fé apta a ensejar restituição em dobro.

5. Quanto aos critérios de correção monetária e juros, a sentença de primeiro grau já estabelecera os parâmetros aplicáveis, mantidos pelo acórdão, não configurando omissão sanável por embargos declaratórios.

6. Ambas as partes buscam rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de reconhecimento de violação à boa-fé objetiva quando o acórdão fundamenta adequadamente a inexistência de má-fé necessária à aplicação da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. 2. A manutenção dos critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença não implica omissão do acórdão que preserva a condenação à restituição de valores."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 352177853, que negou provimento ao recurso da autora
JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES
e deu parcial provimento ao recurso do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., para o
“[...] fim de: a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral; b) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais) [...].”
(Sic. ID nº 352177853)

A embargante
JACIRA RODRIGUES DE MORAES DAS NEVES
alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte do banco. Sustenta que a conduta da instituição financeira em promover descontos consignados sem comprovar a entrega dos valores emprestados justificaria a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com restituição em dobro. Pleiteia o provimento dos embargos para reformar o acórdão no citado tópico.

O embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. alega omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação. Sustenta que o acórdão deixou de observar o disposto no artigo 406 do Código Civil com redação dada pela Lei n. 14.905/2024 e a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer a fixação da taxa Selic como critério único de correção monetária e juros de mora até agosto de 2024, e IPCA para correção monetária e Selic deduzido do IPCA para juros de mora após setembro de 2024.

As contrarrazões do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, encontram-se no ID nº 357996868, pelo desprovimento dos aclaratórios da autora/embargada.

Sem contrarrazões pela autora/embargada, conforme certidão de ID nº 359308875.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante ambas as partes alegarem a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Quanto aos embargos opostos pela autora, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive a pretensão quanto à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O julgado consignou de forma clara que a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, aplicando o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, circunstância não demonstrada nos autos.

A alegada omissão quanto à violação da boa-fé objetiva não restou configurada, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a ausência de elementos que justifiquem a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O fato de o banco não ter comprovado a licitude das contratações e o efetivo crédito dos valores na conta da beneficiária já foi devidamente considerado para fins de declaração de nulidade dos contratos e determinação da restituição simples, não constituindo, por si só, demonstração de má-fé apta a ensejar a restituição em dobro.

Relativamente aos embargos opostos pelo banco requerido, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente não fixou de forma expressa os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

Contudo, tal circunstância não configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios, uma vez que a sentença de primeiro grau já havia estabelecido que a correção monetária e os juros de mora deveriam incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, com correção pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês.

O acórdão manteve a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, preservando os critérios já fixados na sentença. A ausência de menção expressa aos índices de correção no acórdão não implica necessariamente em omissão, considerando que a matéria já havia sido disciplinada na decisão de primeiro grau que foi parcialmente mantida.

Ademais, inovou o embargante/requerido quanto a pretensão de aplicação da taxa Selic como critério único de correção e juros de mora, porquanto basta uma singela análise das razões de apelação de ID nº 331096885 para constatar que não houve recurso quanto à tal matéria.

Ressalte-se que ambas as partes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026